Tribunal: TJDFT
Processo: 0754984-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0754984-33.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL VITORINO DE ALMEIDA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Os documentos de ID's 66529168 a 66529170 são insuficientes para análise do pedido de gratuidade, devendo o recorrente atender, integralmente, à determinação de ID 66272200, acostando cópia de seu contracheque atualizado, CTPS Digital e extratos dos últimos 3 meses pertinentes a todas as suas contas bancárias, inclusive faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital.